Tribunal: TCU
Processo: 018.503/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9264/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.503/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilson Batista Camargo (XXX.860.421-XX); Antonio Rafael de Castro (XXX.171.602-XX); Cassia Caroline Souza dos Santos (XXX.723.411-XX); Daltrey Moacyr Cano (XXX.507.631-XX); Ismael Nunes (XXX.576.581-XX); Luiz Inacio da Silva Prudente (XXX.556.881-XX); Mariene da Silva Dionisio Magalhaes (XXX.525.901-XX); Suellen Goncalves Miranda (XXX.296.781-XX); Tanatiele Adriane Rodrigues da Silva (XXX.297.661-XX); Vanilza Pelegrini Santana de Oliveira (XXX.479.048-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.